Tribunal: TJDFT
Processo: 0773467-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado que reformou a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais dos anos 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, totalizando a quantia de R$ 38.762,15.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme esclarecido no item 6 do acórdão, a declaração foi emitida pela Administração após a consumação da prescrição e não comprova a sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas somente o exercício do dever legal de transparência.
5. Além disso, a numeração inscrita na coluna “pedido” da declaração emitida trata-se de classificação interna que não se refere ao pedido administrativo, até porque consta dos embargos que antes da emissão da declaração os servidores não tinham conhecimento da existência de valores a receber.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.